Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO FORMULADA NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE PROCURAÇÕES E DE CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DOS BENS EM ACERVO HERDITÁRIO. QUESTÃO ANALISADA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo do recurso de apelação.
2. Não configura error in procedendo o reconhecimento da decadência do direito em relação ao pedido formulado em caráter subsidiário, uma vez que não implica supressão do exame dos pedidos principais.
2.1. Tendo em vista que os pedidos principais deduzidos pela parte apelante foram examinados pela d. Magistrada de primeiro grau, não se encontra evidenciado o julgamento citra petita, a justificar o reconhecimento da nulidade da sentença.
3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. Observado, no caso concreto, que a controvérsia acerca da alegada simulação de aquisição de imóveis, com a consequente inclusão dos aludidos bens sonegados no acervo hereditário, já fora objeto de decisão judicial nos autos do inventário, sem que tenha sido interposto recurso pela parte interessada, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da pretensão de reconhecimento de validade de procurações in rem suam e de cessões de direitos relacionadas aos mesmos negócios jurídicos.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminar rejeitada e no mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.